Tribunal: TJMT
Processo: 1015476-72.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE EXAME EM COGNIÇÃO EXAURIENTE EM APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSA ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI POR

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015476-72.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VINICIUS GONCALVES DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 081.923.351-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR GABRIEL SANTANA DE MELO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS GONCALVES DE FREITAS FRANCISCO - CPF: 081.923.351-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE EXAME EM COGNIÇÃO EXAURIENTE EM APELAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO.

PRE
TENSA ANULAÇÃO DO TRIBUNAL DO JURI POR DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
RECURSO MINISTERIAL.

PRETENDIDO A
READEQUAÇÃO DA PENA.
POSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE ELEVADA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, CP), à pena de 12 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A defesa postula novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. O Ministério Público pugna pela
exasperação

da pena-base, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão
saber se
:

(I) a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, autorizando novo julgamento; e

(II) a pena-base deve ser majorada em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme sustentado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de preclusão arguida pelo Ministério Público foi rejeitada, uma vez que a decisão de pronúncia não impede a reapreciação do mérito em sede de apelação, sendo possível a análise exauriente da prova sob o prisma da soberania dos veredictos.

4. A tese defensiva foi afastada, pois o conjunto probatório, especialmente os depoimentos testemunhais, é coeso e suficiente para sustentar a decisão dos jurados, inclusive quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

5. O recurso do Ministério Público foi provido, uma vez que restou evidenciado que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime extrapolam o tipo penal, autorizando a elevação da pena-base para 18 anos. Após atenuação pela menoridade relativa, a pena foi fixada em 15 anos de reclusão.

IV. Dispositivo e tese:

6. REJEITADA A PRELIMINAR. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Teses de julgamento:

“
1. A alegação de preclusão consumativa da tese defensiva quanto à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser rejeitada, uma vez que, no rito do Tribunal do Júri, o recurso em sentido estrito não impede o reexame da matéria em sede de apelação, quando se alega que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos.

2. A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando encontra amparo em conjunto probatório coeso e harmônico, especialmente em depoimentos testemunhais firmes e reiterados sob o crivo do contraditório.

3. Configura-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando a execução do crime ocorre de forma súbita, mediante convite à vítima para local isolado e desferimento de disparos sem chance de reação, caracterizando ataque sorrateiro e inesperado.

4. A circunstância judicial da culpabilidade é negativada quando evidenciada a acentuada reprovabilidade da conduta, como na hipótese em que o agente efetua diversos disparos direcionados à região cefálica da vítima, demonstrando dolo intenso e brutalidade.

5. A circunstância judicial das circunstâncias do crime é negativada quando o delito é praticado na presença de familiares da vítima, inclusive menores, em ambiente residencial, revelando desprezo pela dignidade dos presentes e agravamento da gravidade concreta do fato.

6. A circunstância judicial das consequências do crime é negativada quando o homicídio provoca abalo emocional severo em familiares, gera ameaças posteriores e desestruturação da unidade familiar, superando o resultado naturalístico do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

CP, art. 121, §2º, IV.

CPP, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 16.06.2020.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJE 22.03.2024.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2321481/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 19.03.2024, DJE 22.03.2024.

TJMT, Ap. Crim. 0021630-86.2012.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09.04.2025, DJE 11.04.2025.

TJMT, RVCR 1015230-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06.04.2023,
DJe
14.04.2023.

TJMT, Ap. Crim. 0003342-17.2013.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.12.2018, DJE 22.01.2019.

TJMT, N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.03.2024, DJE 27.03.2024.

TJMT, N.U 0015551-91.2012.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 11.11.2024, DJE 18.11.2024.

TJMT, Enunciado nº 13 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco

e também
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo ambos a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que condenou:

Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco
, como incurso nas penas do artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal
, impondo-lhe a pena de
12 (doze) anos de reclusão
,
sem imposição de dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado
.

Em suas razões recursais,
Vinícius Gonçalves de Freitas Francisco
, por meio da Defensoria Pública, postula a
submissão do réu a novo julgamento
, sustentando que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, especialmente no tocante ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O
Ministério Público
, por sua vez, insurge-se exclusivamente quanto à
dosimetria da pena
, sustentando que a
pena-base deve ser majorada
, diante da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais considera desfavoráveis.

Em sede de contrarrazões ao recurso defensivo, o Ministério Público suscitou
preliminar de preclusão consumativa
, ao argumento de que a Colenda Câmara, ao manter a decisão de pronúncia, já teria esgotado o reconhecimento da materialidade e dos indícios de autoria, não cabendo nova discussão quanto à exclusão da qualificadora
, bem como, requereu o
desprovimento do recurso da defesa
, defendendo a manutenção da condenação nos termos fixados pelo Conselho de Sentença.

Em
contrarrazões,
a
Defensoria Pública, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, requerendo igualmente o desprovimento.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso interposto pelo Ministério Público
e pelo
desprovimento do apelo defensivo
(id. 264222759).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta da 07h55min, na residência situada na Rua “E”, n.º 29, quadra 05, Cohab Gilson de Barros, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado VINÍCIUS GONÇALVES DE FREITAS FRANCISCO, por razões ainda não esclarecidas, agindo com desejo assassino (animus necandi) e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Victor Gabriel Santana de Melo.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado VINÍCIUS GONÇALVES DE FREITAS FRANCISCO foi até a residência da vítima Victor Gabriel Santana de Melo e, inesperadamente, passou a desferir disparos contra a ela, impedindo-a de esboçar qualquer tipo de reação defensiva, provocando-lhe os ferimentos mortais descritos no laudo pericial de necrópsia de id. 116569762. Ato contínuo, o denunciado se evadiu do local.
”
(Sic

–
id.
208280678
)

PRELIMINAR –

PRECLUSÃO

A preliminar suscitada pelo Ministério Público
em contrarrazões
, no sentido de
que a tese defensiva referente à exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima estaria preclusa
em razão de anterior julgamento do Recurso em
Sentido Estrito por este Egrégio Tribunal, não encontra respaldo jurídico e deve ser rejeitada de forma veemente.

Logo, no seu entender, a matéria de fato reeditada na vertente apelação, desta feita sob o viés argumentativo de que o veredicto dos jurados foi manifestamente contrário às provas dos autos
devendo ser excluída a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
, já foi exaustivamente debatida e decidida, tendo-se operado a preclusão judicial ou
pro

judicato
, a obstar a prolação de nova decisão sobre a mesma questão, sob pena de afronta à segurança jurídica.

Não obstante os argumentos apresentados, entendo que a preliminar não merece acolhimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, é importante destacar que os processos relacionados à competência do Tribunal do Júri, de natureza predominantemente criminal, seguem um rito escalonado, composto por duas fases principais e distintas. Esse modelo visa assegurar a regularidade do processo e evitar que qualquer acusação seja automaticamente submetida ao julgamento de um corpo de jurados, cuja decisão é orientada pela íntima convicção.

A primeira etapa, presidida por um juiz togado, limita-se a verificar a admissibilidade da acusação, mediante análise precária e superficial das provas, com o objetivo de aferir a existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, ou participação, a teor do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse momento, os
“indícios suficientes”
devem ser compreendidos como um princípio de prova capaz de situar o réu no contexto criminoso
, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao crivo de seus pares, a quem compete sanar eventuais controvérsias. (TJ-MT 00101585420138110042 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 11/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/04/2022)

Nesse contexto, é consabido que a sentença de pronúncia não representa um juízo definitivo de culpabilidade, mas apenas autoriza o prosseguimento do processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão competente para a análise exauriente dos fatos e provas.

Assim, a decisão de pronúncia e os eventuais recursos interpostos contra ela, como o recurso em sentido estrito, não têm como finalidade o esgotamento da matéria probatória. Isso porque, tanto o magistrado sumariante quanto o Tribunal, ao examinarem tais recursos, devem restringir-se à análise da admissibilidade da acusação, sem aprofundar-se na análise das provas, a qual incumbirá ao juiz natural da causa, qual seja, o Colendo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, após a colheita probatória em Plenário, na segunda etapa do procedimento bifásico, denominada
judicium causae
.

Como mencionado, a segunda etapa, conduzida perante o Tribunal do Júri, é responsável pela análise integral e definitiva das provas, ficando a cargo do Conselho de Sentença a decisão sobre a culpabilidade ou inocência do réu, com base na íntima convicção dos jurados.

Portanto, a verificação de eventual incompatibilidade entre o veredicto dos jurados e as provas constantes nos autos é uma atribuição exclusiva dessa fase, sendo realizada por meio de recurso de apelação, conforme o disposto no art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal.

Não se trata de reexaminar uma questão já decidida em recurso anteriormente interposto, mas sim de avaliar, de maneira mais aprofundada e em cognição exauriente, se a decisão dos jurados está em conformidade com as provas constantes nos autos
,
inclusive quanto ao acolhimento de
qualificadoras
.

Sobre o tema, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos” (N.U 0001724-02.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)

“O recurso em sentido estrito analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, eis que compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões, não havendo, portanto, que se falar em preclusão consumativa o simples fato de o recurso ter mantido a sentença de pronúncia em relação à existência de indícios de autoria delitiva” (N.U 0015551-91.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Ademais, a alegação ministerial de preclusão judicial não se sustenta à luz da sistemática processual penal e do princípio do duplo grau de jurisdição. A existência de decisão anterior em recurso em sentido estrito não impede que o Tribunal examine, em sede de apelação, a regularidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sobretudo quando se alega que o veredicto é manifestamente contrário às provas.

O reconhecimento da admissibilidade da acusação não equivale à análise definitiva da procedência das imputações, razão pela qual a tese de preclusão não se compatibiliza com o rito bifásico que rege os crimes dolosos contra a vida.

Por fim, é importante registrar que acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público implicaria violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como, ao princípio da paridade de armas, na medida em que limitaria de forma desproporcional o direito da defesa de recorrer contra eventuais equívocos do Conselho de Sentença, prerrogativa essa que não encontra restrição equivalente para a acusação.

Com base nestas considerações,
rejeito a preliminar
arguida pela acusação.

MÉRITO.

RECURSO DA DEFESA.

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em análise, a decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o
boletim de ocorrência (id. 208279991, pg. 01/03); certidão de óbito (id. 208277120, pg.04); laudo pericial de necrópsia (id.
208277109
, pg. 01/15); termo de apreensão (id.
208277100
, pg.01/02); e laudo pericial de local de crime (id.
208277126
pg. 01/23); além dos depoimentos colhidos em ambas as fases de persecução criminal,
além da prova oral produzida.

Cotejando as provas produzidas no curso da instrução e reiteradas em plenário, impõe-se a manutenção da decisão do Tribunal do Júri, cujo veredito de culpabilidade encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório constante dos autos, não havendo que se falar em nulidade por manifesta contrariedade à prova dos autos.

As alegações da defesa, que sustentam a existência de erro judiciário por suposta desconformidade entre a decisão dos jurados e as provas apresentadas, não encontram respaldo na realidade processual.

O réu
Vinicius Gonçalves
d
e Freitas Francisco
, quando ouvido em plenário, sustentou, em essência, não ter qualquer desavença com a vítima e questionou a inexistência de provas de que teria sido ele o autor dos disparos, argumentando, inclusive, que se tratava de rumores do bairro e que outras pessoas teriam sido inicialmente apontadas como suspeitas.

Asseverou
em plenário
:
“eu não tenho nenhuma rixa com ele... não tem por que eu ter matado Gabriel... Alguma prova que fui eu que matei o Gabriel, sendo que não fui eu...”
. Contudo, tal versão defensiva, ainda que admissível como exercício do contraditório, revela-se isolada no acervo probatório, destoando frontalmente dos testemunhos colhidos sob a égide do devido processo legal, especialmente os de Leandra Cristina Ferreira Lima, Ana Kelly Santana de Mello
e
Jusce
lia
Santana de Souza, os quais formam um conjunto coeso, convergente e idôneo.

A
testemunha Leandra
, que presenciou os fatos, foi categórica ao afirmar que o réu convidou a vítima para fumar maconha e, logo em seguida, desferiu os disparos de arma de fogo. Ato contínuo, ameaçou-a, com evidente intuito de silenciá-la. Referida testemunha, além de reconhecer formalmente o apelante mediante procedimento de reconhecimento fotográfico, reiterou em juízo sua certeza quanto à autoria do crime, afastando dúvidas quanto à identidade do autor. Tal depoimento não apenas corrobora a materialidade e autoria delitiva, como também desmente, com veemência, a tese exculpatória apresentada pelo réu.

Ainda, a
testemunha Ana Kelly
, irmã da vítima, acrescentou dados que conferem verossimilhança ao relato de Leandra, ao afirmar que, um dia antes do crime, a vítima lhe relatou a visita do acusado à sua residência, em circunstância que lhe pareceu suspeita, notadamente pelo vínculo do réu com a criminalidade organizada. Declarou, ainda, que tanto Leandra quanto outros familiares foram ameaçados, inclusive por mensagens, o que reforça a tese de intimidação com vistas a impedir a elucidação do crime.

O depoimento prestado por
Juscelia
Santana De Souza
, mãe da vítima, apresenta especial relevo na consolidação do arcabouço probatório, não apenas por sua espontaneidade, mas também pela contextualização do estado emocional e das condições em que se encontrava a principal testemunha ocular do crime, Leandra Cristina Ferreira Lima.

A
firmou a genitora,
“logo após os fatos, Leandra a comunicou sobre o assassinato da vítima
”; que, de imediato, ela e seu esposo se dirigiram à residência do filho, onde o encontraram
“morto no fundo da casa”
.

Em sua narrativa,
J
uscélia

destacou que Leandra, naquele momento inicial, não revelou o autor do crime, mas, ainda assim, afirmou que, ao ser encaminhada à delegacia, disse que apenas lá
“contaria tudo”
.

Esse trecho, de grande relevância, demonstra que o silêncio inicial de Leandra não se deu por dúvida ou incerteza quanto à identidade do autor, mas sim por
evidente temor
. Tal circunstância foi confirmada pela própria
Juscélia
,
ao narrar que sua família passou a receber ameaças por celular, com exigência de pagamento de
quantia em dinheiro
,
“exigindo a quantia de três mil reais”
,
e que, pressionada pelo medo, Leandra lhe confidenciou que
“foi o Vinicius quem matou a vítima”
.

Esse relato é compatível com a dinâmica de crimes perpetrados sob a atmosfera de intimidação e controle social típicos de contextos ligados à atuação de organizações criminosas ou de indivíduos com forte influência territorial, como sugerido também pelos demais depoimentos.

A atitude de Leandra, de manter-se inicialmente calada e só revelar os fatos quando em ambiente de segurança institucional, é indicativa de que seu silêncio não representava dúvida sobre os eventos, mas sim um mecanismo de autopreservação diante da ameaça real e concreta de retaliações.

O testemunho de
Juscélia
, nesse contexto, além de conferir verossimilhança ao depoimento de Leandra, esclarece as razões pelas quais a revelação da autoria se deu apenas no ambiente formal da delegacia de polícia.

Isso afasta qualquer alegação defensiva de que a identificação do réu teria ocorrido de maneira vacilante ou motivada por sugestionamento, e reforça a legitimidade e a confiabilidade das declarações prestadas. Assim, o relato da mãe da vítima contribui de forma decisiva para confirmar, com clareza, que a imputação dirigida a Vinicius Gonçalves de Freitas Francisco surgiu de vivência direta dos fatos e foi apenas postergada pela atmosfera de medo instaurada logo após o homicídio.

Em contraste, a versão apresentada pelo apelante, que nega o cometimento do crime e sustenta que teria sido acusado por mera especulação, carece de qualquer suporte objetivo. Não há nos autos elemento minimamente plausível que desautorize os relatos testemunhais produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, a alegação de que terceiros também foram apontados informalmente como possíveis autores não tem o condão de infirmar a solidez da prova produzida contra si, tampouco constitui elemento suficiente para desconstituir o convencimento soberano dos jurados.

A qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
,
referente ao recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
,
revela-se plenamente configurada, considerando-se a forma sorrateira e inesperada com que se deu a execução do crime.
O
s relatos colhidos, em especial o de Leandra Cristina Ferreira Lima, o réu, ao chegar à residência da vítima, a convidou para fumar entorpecentes nos fundos do imóvel.

Pouco depois, disparou contra a vítima sem qualquer aviso ou discussão prévia, tendo Leandra afirmado em juízo que
“tudo ocorreu muito rápido”
, de modo que sequer houve tempo para qualquer reação por parte da vítima. A ausência de
qualquer resistência ou conflito prévio reforça a ideia de que a execução se deu mediante surpresa, com a vítima em total estado de vulnerabilidade, o que satisfaz o elemento subjetivo da qualificadora em apreço.

Como já sedimentado na jurisprudência desta Corte, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o acervo probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade fática apresentada no processo, o que não se vislumbra no caso presente.

Ao contrário, o veredito dos jurados, ao acolher a tese acusatória, baseou-se em testemunhos firmes, coerentes e convergentes, não havendo qualquer traço de arbitrariedade ou irracionalidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, consagra a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, sendo vedado ao órgão revisor invalidar decisão que, embora fundada em versões contraditórias, elege uma delas com base em critérios racionais e sustentáveis à luz da prova dos autos.

Conforme dispõe o Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e tendo o Conselho de Sentença, de forma soberana e motivada, acolhido a versão acusatória, com base em prova idônea e coerente, não se justifica a pretensão recursal de anulação do julgamento. Ao contrário, impõe-se o respeito à vontade popular legitimamente expressa, não havendo qualquer vício a macular o julgamento realizado.

Pelo exposto, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri está ancorada em fundamentos sólidos e amparada pelas provas constantes dos autos, não se configurando hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
,
nem tampouco para
o
afasta
mento de qualquer qualificadora reconhecida
.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Observa-se que a irresignação ministerial
concentra-se
exclusivamente sobre a fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal, não obstante a gravidade concreta dos fatos, a intensidade do dolo manifestado pelo réu e as repercussões sociais e familiares provocadas pelo crime.

Sustenta o
Parquet
, com amparo no art. 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, que houve erro na aplicação da pena, especificamente na primeira fase da dosimetria, em razão da ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais desfavoráveis que, a seu ver, impõem majoração da reprimenda.

De fato, o Juiz Presidente, ao proferir a sentença condenatória, registrou expressamente que a
“
culpabilidade
”
seria “natural do tipo penal”, que o réu não possuía
“
antecedentes
”
e que não havia elementos suficientes para valorar a
“
personalidade
”
,
“
conduta social
”
ou
“
motivo do delito
”
, afirmando que as
“
consequências do crime
”
seriam “ordinárias” e que o
“
comportamento da vítima
”
não teria contribuído para o resultado. Com base nesses fundamentos, fixou a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, patamar mínimo cominado ao delito de homicídio qualificado.

Todavia, assiste razão ao recurso ministerial.

A “
culpabilidade”
do réu apresenta grau acentuado de reprovabilidade. A execução da vítima foi marcada por extrema violência e desproporcional agressividade, consistindo em
cinco disparos de arma de fogo
dirigidos à região cefálica, conforme atestado em laudo pericial, ocasionando perda de massa encefálica e fraturas cranianas múltiplas.

Tal conduta não se confunde com a mera subsunção típica do art. 121 do Código Penal. Sobre o tema, já assentou este Egrégio Tribunal de Justiça que
“a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
(TJMT, RVCR 1015230-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 06/04/2023,
DJe
14/04/2023).

No mesmo sentido, destaca-se que
“a premeditação e a extrema violência empregada na execução do homicídio, evidenciada pela quantidade de disparos efetuados contra a vítima, justificam o acréscimo na pena-base”
(TJMT, Ap. Crim. 0021630-86.2012.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 09/04/2025, DJE 11/04/2025).

As
“
circunstâncias do crime
”
também se mostram extremamente gravosas. O réu, dirigiu-se à sua residência, em momento de aparente tranquilidade familiar, e,
diante de sua companheira e enteada, consumou o homicídio.

Tal conduta revela deliberado aproveitamento da situação para dificultar qualquer reação da vítima e denota desprezo pela dignidade daqueles presentes, especialmente menores e familiares próximos.

Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
“sobre o desvalor das circunstâncias do crime, também houve justificativa concreta, as quais excederam os limites do tipo penal violado, dado que a vítima foi executada na frente de seus próprios familiares”
(STJ,
A
gRg

no
A
REsp

2.321.481/AL, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJE 22/03/2024).

Do mesmo modo, esta Corte estadual já reconheceu que
“o fato de o crime ocorrer na residência da vítima extrapola a elementar do tipo, justificando a valoração negativa das circunstâncias”
(TJMT, Ap. Crim. 0003342-17.2013.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18/12/2018, DJE 22/01/2019).

As
“
consequências do crime
”
também extrapolam o resultado naturalístico. A vítima era o arrimo de família, convivendo com sua companheira e enteada, ambas abaladas com a brutalidade do crime, presenciado por elas no interior do lar. A testemunha Leandra
e
Juscelia
,
mãe da vítima
,

fo
ram

ameaçada
s
de
morte, assim como os demais familiares, que sofreram intimidação direta e indireta após o fato.

O impacto psicológico e a desestruturação familiar decorrente do crime não podem ser ignorados. A jurisprudência tem reconhecido que
"No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que
a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas,
o que constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base.”
(STJ -

AgR
g
no

AREs
p
: 2321481 AL 2023/0086221-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
22/03/2024).

Por tudo exposto, é imperiosa a readequação da pena do apelante.

DOSIMETRIA

Homicídio qualificado

O art. 121
, §2º, IV
do Código Penal prevê pena de
12
a
3
0 anos de reclusão.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerando que há
negativação
das circunstâncias judiciais
da “culpabilidade”, “circunstância do crime” e “consequências do crime”
, fixo a pena-base
acima do

mínimo legal, ou seja,

18
anos de reclusão
.

2ª Fase:

Não há presença de agravantes, mas mantenho
a atenuante da “
menoridade relativa
”, motivo pelo qual,
atenuo a pena
, resultando a pena, até aqui apurada, em
15
anos de reclusão.

3ª Fase:

Ante a ausência de causa de aumento ou diminuição
, m
antenho apena até aqui estabelecida
, resultando na pena de
15
anos de reclusão
, tornando-a definitiva
, em regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada pelo
Ministério Público
. No mérito, conheço dos recursos interpostos.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa de
Vinicius Goncalves
d
e Freitas Francisco
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público
, para reconhecer as circunstâncias judiciais negativas e readequar a pena para
15 (quinze) anos de reclusão
, mantendo
in
cólume
a
sentença impugnada
,
nos demais termos
.

COMUNIQUE-SE imediatamente o Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025